Tribunal: TJDFT
Processo: 0730162-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730162-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: MARCELO DE ARAUJO LIMA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0714186-80.2021.8.07.0001 - id 101305675) que, em demanda indenizatória de seguro DPVAT, homologou a proposta (R$ 5.000,00) de honorários do perito. Defende, em suma, que os honorários periciais devem ser limitados a R$ 370,00, na forma da Portaria Conjunta 101 do TJDFT/2016. Pleiteia a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. Indeferi a liminar (id 29547147). A ré apresentou agravo interno em face da decisão que indeferiu a liminar pleiteada (id 30300530). O agravado foi intimado para se manifestar acerca do agravo de instrumento e do interno (id 31084268), no entanto, manteve-se inerte (id 32220199). 2. O laudo pericial foi elaborado (id 111415223 – autos originários) e o processo principal, inclusive, já foi sentenciado (id 119579592 – autos originários), Logo, restam prejudicados ambos os recursos pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e do interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 29/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR